Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006158-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), NALDEME MACHADO DA SILVA - CPF: 137.838.231-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. ATO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. TESE FIRMADA EM IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1006158-03.2025.8.11.0000, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 423792/2016 e suspendeu os efeitos do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, em ação anulatória proposta por Naldemi Machado da Silva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação injustificada do processo administrativo ambiental por período superior ao estabelecido na legislação estadual, sem a prática de atos interruptivos válidos, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte, firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), estabelece que a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais somente pode ser interrompida por atos concretos de instrução ou apuração da infração.

4. O exame dos autos administrativos revelou inércia substancial da Administração Pública superior a três anos, sem a prática de atos materialmente relevantes. Certidões, despachos e movimentações internas desprovidos de conteúdo decisório não constituem causas interruptivas do prazo prescricional.

5. A decisão agravada foi proferida com base em entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC, não havendo fundamento novo ou relevante apresentado pelo agravante que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo da prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental é de três anos, nos termos do Decreto Estadual nº 1.436/2022. 2. Atos meramente burocráticos, despachos internos e certidões sem conteúdo decisório não interrompem a contagem do prazo prescricional. 3. Verificada a paralisação do feito por período superior a três anos, sem impulso relevante, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naldemi Machado da Silva em face do ESTADO DE MATO GROSSO, derivado da ação anulatória de multa ambiental n. 1068198-29.2024.8.11.0041, ajuizada na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá.

O agravante busca o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração n. 0142-D e do Termo de Embargo n. 0049-D, além da retirada definitiva do nome do requerente da lista de áreas embargadas, sob o argumento de prescrição intercorrente no processo administrativo 423792/2016, que teria permanecido inerte por um período de 04 anos, 03 meses e 18 dias, sem a prática de atos interruptivos da prescrição.

Embasa seu pedido no Decreto Estadual n. 1.436/2022, que estabelece o prazo de prescrição intercorrente de três anos para processos administrativos ambientais. Também fundamenta sua tese no art. 1º, §1º da Lei Federal n. 9.873/99, que dispõe sobre a prescrição no exercício do poder de polícia. No mesmo sentido, invoca o Decreto Federal n. 6.514/2008, que trata da prescrição das infrações ambientais.

Sustenta, ainda, que os atos administrativos indicados pela Administração Pública e acolhidos pelo juízo de piso, como certidões e despachos internos, não têm o condão de interromper o prazo prescricional, pois não se tratam de atos voltados à apuração da infração.

Requer concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Sustenta o autor da ação originária a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n.º 423792/2016, instaurado para apuração dos fatos.

Em análise preliminar ao agravo de instrumento, entendi presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, motivo pelo qual deferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a consequente suspensão do auto de infração nº 0142-D e do termo de embargo de n° 0049-D até ulterior deliberação deste Tribunal ou julgamento do mérito do presente recurso (ID 273297395).

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 284693367).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do agravo (ID 287146861).

Nesse contexto, ressaltei que o art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento monocrático do agravo de instrumento, uma vez que no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou-se entendimento pacífico acerca da prescrição em processos administrativos ambientais.

Em vista disso, entendi configurada a prescrição intercorrente, razão pela qual dei provimento ao agravo de instrumento,
de modo que reformei a decisão liminar proferida nos autos nº 1068198-29.2024.8.11.0041, determinando a suspensão do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, até o julgamento final da demanda.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, buscando sua reforma e o desprovimento do agravo de instrumento pelo Colegiado desta Câmara. Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, nas quais se pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1006158-03.2025.8.11.0000, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n.º 423792/2016, instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração n.º 0142-D e do Termo de Embargo n.º 0049-D, expedidos contra o agravado Naldemi Machado da Silva.

A pretensão do agravado, formulada na ação anulatória de origem, consistia na declaração de nulidade dos mencionados atos administrativos e na exclusão definitiva de seu nome da lista de áreas embargadas, em virtude da alegada inércia da Administração por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou decisórios relevantes.

Ao apreciar o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, entendi presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo que, no período compreendido entre a juntada do relatório técnico em 19 de agosto de 2016 e a decisão administrativa de primeira instância em 7 de dezembro de 2020, não houve impulso relevante no feito. Assim, com fundamento na jurisprudência consolidada desta Corte, especialmente nas teses firmadas no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), concedi o efeito suspensivo requerido, ante a plausibilidade do direito invocado, reconhecendo em sede de cognição sumária a ocorrência de prescrição intercorrente, determinando a suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil, por tratar-se de matéria cuja solução já se encontrava pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), o qual consolidou a interpretação aplicável à prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais. Considerando essa consolidação jurisprudencial, entendi desnecessária a submissão prévia ao colegiado, conferindo solução imediata à controvérsia em sede de cognição sumária.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta que diversos atos administrativos foram praticados ao longo do referido lapso temporal, tais como certidões, despachos internos e diligências burocráticas, que, a seu ver, seriam aptos a interromper o curso da prescrição. No entanto, razão não lhe assiste.

É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, e art. 20, II, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, bem como do art. 21 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, apenas pode ser interrompida por atos concretos e materialmente relevantes voltados à instrução do processo ou à apuração do fato infracional.

Nessa linha intelectiva, a mera circulação de expedientes, emissão de certidões ou movimentações administrativas internas, desprovidas de conteúdo decisório ou instrutório, não se qualificam como atos interruptivos válidos.

No caso em tela, a análise do Processo Administrativo n.º 423792/2016 revela paralisia substancial por mais de três anos, sem que a Administração tenha adotado providências que se ajustem aos requisitos legais e jurisprudenciais acima mencionados. Ainda que existam anotações de movimentações administrativas, estas não são idôneas a interromper a fluência do prazo prescricional, por não representarem atos que efetivamente impulsionem o processo ou contribuam para a apuração da infração ambiental imputada.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, nesses termos, não apenas encontra respaldo na legislação infraconstitucional e nos regulamentos estaduais aplicáveis, como também promove os princípios da eficiência administrativa, da duração razoável do processo e da segurança jurídica, assegurados pela Constituição da República nos artigos 5º, incisos XXXV e LXXVIII, e 37, caput.

O agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo que justifique a revisão da decisão monocrática. Pelo contrário, limita-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados, sem infirmar a constatação central de que o processo permaneceu inerte por lapso superior a três anos, caracterizando-se, portanto, a prescrição intercorrente administrativa.

Dessa forma, inexiste motivo jurídico para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n.º 423792/2016 e determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 0142-D e do Termo de Embargo n.º 0049-D, até o julgamento final da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025